Tribunal: TJSP
Processo: 1018650-73.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais – Nota promissória – Réu citado por edital representado por curador especial – Falsidade de assinatura – Ônus da prova a respeito da autenticidade da assinatura que recai sobre o réu, pois foi quem produziu o documento – Desnecessária, ademais, produção de prova pericial, no caso, diante da clara

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais – Nota promissória – Réu citado por edital representado por curador especial – Falsidade de assinatura – Ônus da prova a respeito da autenticidade da assinatura que recai sobre o réu, pois foi quem produziu o documento – Desnecessária, ademais, produção de prova pericial, no caso, diante da clara diferença entre as assinaturas da autora nos documentos juntados aos autos e a que consta na nota promissória – Sentença mantida – Recurso improvido.